Tribunal: TJBA
Processo: 8037374-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037374-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: ADAILTON DIAS SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA DE APOSENTADO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. RISCO À SUBSISTÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos mensais realizados em conta bancária de aposentado, em razão de contratação não comprovada de serviços financeiros, com imposição de multa cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, com base na verossimilhança das alegações e no risco à subsistência do autor; (ii) examinar a legalidade e a razoabilidade da imposição de multa cominatória em caso de descumprimento da decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC/2015. A ausência de documentos que comprovem a contratação dos serviços justifica, em juízo de cognição sumária, a suspensão dos descontos mensais, principalmente quando tais descontos comprometem a subsistência do autor, pessoa aposentada. A multa cominatória, fixada com razoabilidade e em valor diário limitado, está amparada no art. 537 do CPC/2015, podendo ser revista futuramente, e não configura enriquecimento sem causa nem afronta à proporcionalidade. A decisão agravada apresenta fundamentação adequada e respeita os princípios do devido processo legal e da efetividade da tutela jurisdicional, não havendo ilegalidade manifesta a justificar sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: A tutela de urgência pode ser concedida quando ausente prova da contratação que justifique descontos bancários mensais que comprometem a subsistência do autor. A imposição de multa cominatória em obrigação de não fazer é cabível quando limitada e proporcional, podendo ser revista oportunamente. Decisão que suspende descontos indevidos e impõe multa cominatória deve ser mantida se estiver fundamentada e em conformidade com os princípios do processo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037374-25.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e Agravado ADAILTON DIAS SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.